Tribunal: TCU
Processo: 007.878/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) DPF - SUPERINT. REGIONAL/AM - MJ, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2088/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.464/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 4320/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e em sintonia com os pareceres destes autos (peças 6-7), em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 2088/2024-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.878/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas (SR/PF/AM). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas; 1.6.2. determinar o apensamento deste processo ao processo originador (TC 040.464/2023- 7), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020.